Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738623-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROMULO RIBEIRO VIANA REU: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. DESPACHO Na petição de ID 89522644, autos principais (0711233-46.2021), o autor corrigiu o valor da causa para R$ 99.900,00. Assim, necessário que o autor complemente as custas iniciais, inclusive o depósito judicial de 5% (cinco por cento), tendo por base o valor da causa acima e atualizado monetariamente (STJ-REsp n. 1.811.781/MS), sob pena de indeferimento da inicial. Ainda da leitura da petição inicial, constata-se que o autor limita-se a discorrer sobre questões relativas à ação originária, sem expor os fatos e fundamentos correlatos com as hipóteses de rescisão da decisão de mérito, disciplinadas nos incisos I a VIII do art. 966 do CPC, imprescindíveis para que a presente medida judicial extrema seja admitida. Assim, deverá o autor esclarecer o cabimento desta rescisória, que se amoldaria a alguma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, declinando, com clareza e objetividade, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido rescisório (art. 968 c/c art. 319, inc. III, CPC), sob pena, igualmente, de indeferimento da inicial. Prazo: 15 dias. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora